Tribunal: TJES
Processo: 5003314-22.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Previdência privada; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003314-22.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DALZA DAS GRACAS MORAES
RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003314-22.2020.8.08.0048

RECTE.: DALZA DAS GRAÇAS MORAES

RECDO.: CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – CAPESESP

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. FABIOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CÁLCULO ATUARIAL. PLANO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese de parte autora: A autora ingressou com Ação de Cobrança informando ser beneficiária do Plano de Benefícios Previdenciais, sendo que não foi oportunizado o saque de 100% do valor, mas apenas 38,80%. Requer, assim, a restituição do valor remanescente, além de danos morais. Em sede recursal, pugnou pela reforma da sentença que entendeu pela necessidade de realização de prova pericial. 2. Tese da parte requerida: Informa que foi realizado estudo atuarial e autorizada a redução do percentual de devolução para 38,80%, sendo o remanescente (61,20%) destinado ao custeio administrativo. Apresentou contrarrazões no id. 8223772. 3. Sentença: “Isto posto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 51, inc. II, da Lei 9.099/95”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, eis que aparentemente hipossuficiente. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada. De fato, verifico que o caso concreto possui peculiaridades que não admitem a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Trata-se de demanda que se refere a conteúdo complexo, vez que abarca estudo atuarial (id. 5202210). Não se deve, neste caso, inverter o ônus da prova, haja vista haver indícios de veracidade nos argumentos da requerida, devendo ser oportunizada a produção da prova técnica para demonstrar suas alegações, sob pena de cerceamento de defesa. Além disso, em sede de Juizado Especial não é possível aferir e validar um estudo como o apresentado, eis que é necessário conhecimento específico para saber se a retenção informada em defesa corresponde, de fato, ao que foi acordado no Conselho Deliberativo de 01/08/2008. Por esta razão, entendo que de fato a resolução da demanda depende de questão prejudicial aferível apenas mediante perícia técnica, de forma que a sentença deve ser mantida. Entender de forma diversa acarretaria na improcedência do pleito, haja vista que sequer houve impugnação dos fatos extintivos e modificativos apresentados na peça de defesa, inclusive em relação a regularidade do parecer atuarial apresentado. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ante a ausência de condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa, ante o deferimento da assistência judiciária. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.